Tribunal: TJBA
Processo: 8006378-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006378-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEDEON BELMIRO DOURADO FILHO

Advogado(s)
:
GISELE VIEIRA DA SILVA AMORIM, LUCIANA DE JESUS BRANHA GOMES

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA DAL PONT GIORA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MANTER LIMINAR EM BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA DEMONSTRADA. CONTEÚDO DO AVISO DE RECEBIMENTO DEMONSTRADA PELA MENÇÃO EXPRESSA DO PROTOCOLO DO DOCUMENTO. EXIGIR OUTRA PROVA ALÉM DA APRESENTADA A IMPLICAR EM IMPOR ÔNUS DE PRODUZIR PROVA IMPOSSÍVEL OU DIABÓLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por
GEDEON BELMIRO DOURADO FILHO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que deferiu medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

2. Pedido principal: reforma da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de prova do conteúdo do aviso de recebimento assinado por terceiros, não comprovando a mora do devedor; e (ii) estabelecer se a prova apresentada é suficiente para demonstrar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte agravante exige prova que já se encontra nos autos, como a carta de notificação e o aviso de recebimento com referência ao protocolo.

5. O aviso de recebimento dos Correios não precisa conter o inteiro teor do documento, sendo suficiente a referência ao protocolo para demonstrar a regularidade da notificação.

6. Exigir prova além dessa é impor à parte autora o ônus da prova impossível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
a) A referência ao protocolo no aviso de recebimento é suficiente para comprovar a mora do devedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8006378-44.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
GEDEON BELMIRO DOURADO FILHO
e, como parte agravada,
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de ________.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça